Tribunal: STF
Processo: Rcl 46351
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA RG Nº 32. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ARTS. 146, INC. II, E 195, § 7º, DA CRFB. CUMPRIMENTO DO ART. 14 DO CTN. PROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DA RECLAMAÇÃO.



    1. As exigências previstas no art. 14 do CTN devem ser consideradas para fins de obtenção e manutenção da imunidade tributária pretendida.



    2. O RE nº 566.622-RG/RS (Tema RG nº 32) dispõe sobre a definição, por via de lei complementar, para a qualificação das entidades beneficentes de assistência social contempladas no art. 195, § 7º, da CRFB, especialmente às contrapartidas exigidas das entidades imunes. 



    3. No julgamento do paradigma citado foi reputado constitucional o art. 55, inc. II, da Lei nº 8.212, de 1991, que estabelece aspectos procedimentais referente ao controle administrativo das contrapartidas.



    4. O caso concreto não diz respeito à observância do Tema RG nº 32, mas sim ao preenchimento do requisito previsto no art. 14, inc. I, do CTN, para o gozo da imunidade tributária, acerca da não distribuição de parcela do patrimônio ou rendas da entidade a qualquer título. 



    5. Ausente a identidade material entre o ato reclamado e o paradigma apontado.



    6. Agravo regimental ao qual se dá provimento, para decidir pela negativa de seguimento da reclamação.